Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-61.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Considerando a mudança de versão da vítima em depoimento judicial, bem como a contradição das narrativas da ofendida com o depoimento de testemunha ocular dos fatos, há dúvida quanto à prática dos delitos imputados, que deve militar em favor do acusado.
2. Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.